Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010806-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou a prisão preventiva em desfavor deste e a mantém por tempo excessivo nos autos da ação penal n.o 2772-30.2019.811.0052 (cód. 61592), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput e art. 311, ambos do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/09/2019 e, por ocasião da homologação do ato flagrancial em 20/09/2019, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva; acrescentando, ainda, que desde o dia 26/03/2020 – data em que indeferido o último pleito defensivo de revogação da custódia – o processo permanece paralisado, aguardando o retorno da carta precatória expedida para realização do interrogatório do acusado, o que, segundo o impetrante, viola o princípio da razoável duração do processo.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público que a manutenção da prisão processual do paciente padece do malsinado excesso de prazo, porquanto recolhido ao cárcere há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias sem que a instrução tenha se encerrado, a tornar imperiosa sua soltura, mormente se levados em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva; o fato de que, na intelecção do impetrante, a mora deve ser atribuída ao Estado-Juiz e, enfim, a necessidade de se reavaliar as prisões provisórias diante da atual situação de pandemia do novo coronavírus.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para “relaxar ou suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente”, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 43182989 ao ID 43182994.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional.
E assim compreendo porque, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais, tampouco peremptórios, e devem ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que até o encerramento da fase instrutória, o paciente estará submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que embora o feito conte com apenas 01 (um) acusado, exigiu (e continua exigindo) a expedição de inúmeras cartas precatórias, valendo destacar, ainda, que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, que conta com diversas prerrogativas processuais, tais como intimação pessoal e prazos em dobro, o que, a priori, contribui para o elastecimento da marcha processual.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade com que tramita a ação penal instaurada em primeiro grau, máxime porque não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério nos trâmites processuais.
Quanto aos apontamentos feitos en passant pelo i. Defensor Público acerca da reavaliação das prisões provisórias em razão da pandemia causada pela Covid-19, destaco que as providências propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo magistrado, que decidirá com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada do sujeito do ambiente carcerário, não consistindo o aludido normativo em uma ordem de liberdade irrestrita a todos aqueles que a reclamarem.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ODIVAN DA SILVA RIBEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator